Tribunal: TJES
Processo: 5005747-57.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Padronizado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005747-57.2022.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIMONE MASO MARTINS POGIAN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA SÓDICA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DANOS MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – MANTIDOS – VALOR DA CAUSA QUANTIFICÁVEL – CUSTO DO MEDICAMENTO E DURAÇÃO DO TRATAMENTO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Na origem, a apelada ajuizou a presente ação em face do Estado do Espírito Santo, ora apelante, aduzindo, em suma, estar grávida de gêmeos e ser portadora de Trombofilia Hereditária por mutação em heterozigose do gene MTHFR, encontrando-se em pré-natal de alto risco.

2.
Em linhas gerais, afirma que os laudos médicos anexos atestam a necessidade de uso urgente imediato de Enoxaparina Sódica em dosagem de 40mg/dia, sob pena de comprometimento da saúde materno fetal, sobretudo em razão de exposição ao risco de mais uma perda gestacional.

3.
Deve ser prestigiada a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico da paciente, a qual é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

4.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

5.
Acertada a r. sentença ao julgar improcedente o pleito de danos materiais, visto que o valor pleiteado diz respeito a gastos realizados antes de realizar a solicitação administrativa para fornecimento do medicamento, não havendo ação danosa por parte Estado do Espírito Santo que desse ensejo ao direito.

6.
Quanto aos danos morais, conforme robustos elementos probatórios no caderno processual, a apelada vivenciava situação muito delicada durante a gravidez, dado o seu histórico de perdas gestacionais, cujo risco poderia ser mitigado com a utilização da Enxoparina Sódica, que fora negado o fornecimento pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

7.
Em que pese o Estado alegue que a causa é desprovida de valor econômico, resta inequívoco dos autos o cálculo do valor da obrigação pretendida, que é plenamente estimada e quantificável. Em demandas como a presente, que tratam de fornecimento de medicamento, deve-se observar o art. 292, §2º do CPC, bem como o inciso VI do mesmo artigo, por haver outras pretensões indenizatórias.

8.
Afastada a tese de aplicação de honorários por equidade, não sendo causa em que é inestimável ou irrisório o proveito econômico da parte, nem situação em que o valor da causa é muito baixo.

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e conhecer da remessa necessária para manter a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da r. sentença (id. 7869660) integrada por decisão de id. 7869674 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
ação
ordinária com pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamento
ajuizada por
SIMONE MASO MARTINS POGIAN
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para garantir à autora o tratamento postulado, fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa,

Nas razões de apelação (id. 7869669), o Estado requer, em síntese, o reconhecimento da ausência do valor econômico da demanda, para que seja reduzido o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) apenas para efeitos fiscais, aplicando-se o art. 85, § 8º do CPC, bem como o afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (id. 7869676), pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível julgou não ser hipótese de sua intervenção (id. 7955534).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005747-57.2022.8.08.0006

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SIMONE MASO MARTINS POGIAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da r. sentença (id. 7869660) integrada por decisão de id. 786974 proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
ação
ordinária com pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamento
ajuizada por
SIMONE MASO MARTINS POGIAN
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para garantir à autora o tratamento postulado, fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa,

Na origem, a apelada ajuizou a presente ação em face do Estado do Espírito Santo, ora apelante, aduzindo, em suma, estar grávida de gêmeos e ser portadora de Trombofilia Hereditária por mutação em heterozigose do gene MTHFR, encontrando-se em pré-natal de alto risco.

Em linhas gerais, afirma que os laudos médicos anexos atestam a necessidade de uso urgente imediato de Enoxaparina Sódica em dosagem de 40mg/dia, sob pena de comprometimento da saúde materno fetal, sobretudo em razão de exposição ao risco de mais uma perda gestacional.

Aduz que, embora padronizado pelo SUS, a Secretaria de Saúde negou administrativamente o fornecimento do medicamento, tendo obtido ajuda para comprar medicação suficiente até 17/11/2022.

Entretanto, sustenta não possuir condições financeiras para adquiri-lo em razão do seu alto custo, pelo que acionou as vias judiciais.

Após o deferimento da tutela provisória (id. 7869636), com o regular trâmite processual, sobreveio sentença concedendo parcialmente as pretensões autorais.

Pois bem. Além dos capítulos impugnados em apelação, analiso a totalidade do pronunciamento judicial em razão da remessa necessária.

Verifico que os laudos médicos apresentados pela apelada em id. 7869370 demonstram de forma satisfatória que é portadora de Trombofilia Hereditária por mutação em heterozigose do gene MTHFR, com risco aumentado para eventos vasculares e que se encontra em pré-natal de alto risco por se tratar de gestação gemelar. Atesta, ademais, que o uso do medicamento Enxoparina Sódigca 40mg durante a gravidez e até 40 dias após o parto é indispensável para assegurar a saúde materno-fetal.

Assim, entendo que deve ser prestigiada a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico da paciente, a qual é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com base nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, dessume-se ser dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2.
Os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo a prescrição médica documento hábil o suficiente para evidenciar o direito da parte agravada, não cabendo ao Judiciário ou ao Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003930, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ EM FACE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. Conforme modulação realizada no Resp. nº 1.657.1, os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento, realizada em 25/04/2018. Diante disso, inaplicável a tese firmada no recurso repetitivo, porquanto a ação foi ajuizada em momento anterior 14/06/2016. 3.
Instruída a proemial com laudo médico demonstrando a imprescindibilidade de fármaco para manutenção da integridade física do apelado, de rigor a manutenção da sentença para o seu fornecimento.
4.O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento,
devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente que levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde.
5. O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade do ser humano. (TJES, Classe: Apelação, 014160175411, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019)

Outrossim, não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Ademais, a jurisprudência do E. Pretório
“
firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento”
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

Por todas estas razões, entendo que a sentença não merece reparos, sendo o Estado do Espírito Santo obrigado a fornecer o medicamento pleiteado em favor da apelada.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral e material, como se sabe, a responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Necessário, portanto, aferir a presença de ação/omissão danosa, nexo de causalidade e dano.

Fixadas tais premissas, acertada a r. sentença ao julgar improcedente o pleito de danos materiais, visto que o valor pleiteado diz respeito a gastos realizados antes de realizar a solicitação administrativa para fornecimento do medicamento, não havendo ação danosa por parte Estado do Espírito Santo que desse ensejo ao direito, nos seguintes termos:

“Não obstante, verifico que a requerente comprou o medicamento 02 (dois) dias antes de dar entrada na solicitação administrativa, que ocorreu em 28/07/2022, conforme protocolo juntado no evento de ID 19310696, e antes de obter a negativa administrativa do fornecimento do medicamento, vez que esta ocorreu em 02/08/2022, conforme ID 19310698.

Ante o exposto, a parte requerente teve gastos com medicamento antes mesmo de procurar o fornecimento pelo Estado, motivo pelo qual não possui direito a ser ressarcida nesse pormenor, pois, ao tempo da compra, não havia conduta pelo Estado que pudesse justificar o ressarcimento do dano alegado.”

Quanto aos danos morais, ponto objeto de recurso pelo Estado do Espírito Santo, embora alegue deve ser afastada a condenação, entendo que deve ser mantida.

Conforme robustos elementos probatórios no caderno processual, a apelada vivenciava situação muito delicada durante a gravidez, dado o seu histórico de perdas gestacionais, cujo risco poderia ser mitigado com a utilização da Enxoparina Sódica, que fora negado o fornecimento pelo apelante.

Frente a este cenário conclui-se que é devida a indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença neste capítulo, sobretudo em razão de se tratar de abalo que excede a normalidade, não configurando mero dissabor.

Por fim, no que diz respeito ao valor da causa, entendo que a irresignação do Estado não merece prosperar.

Em que pese alegue que a causa é desprovida de valor econômico, resta inequívoco dos autos o cálculo do valor da obrigação pretendida, que é plenamente estimada e quantificável.

A apelada traz em sua inicial o custo médio de 10 injeções, a saber, entre R$ 600,00 e R$ 700,00, calculando, com base no tempo de tratamento estimado, o montante de R$ 14.340,90 (catorze mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos).

Em demandas como a presente, em que se trata de fornecimento de medicamento, deve-se observar o art. 292, §2º do CPC, conforme recente julgado desta c. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, §2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC.
2. No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública. 3. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA. 4. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5. Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5008348-20.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de julgamento: 26/Nov/2023).

Demais disso, soma-se a este valor, a quantia correlata às demais pretensões da apelada, ora indenização por danos morais e materiais, em atenção ao disposto no art. 292, VI do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Por derradeiro, não sendo causa em que é inestimável ou irrisório o proveito econômico da parte, nem situação em que o valor da causa é muito baixo, correta a aplicação do art. art. 85, § 3°, I, do CPC pelo d. Juízo a quo, restando afastada a tese de aplicação de honorários por equidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Na oportunidade,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRM
AR
a sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço da remessa e confirmo a sentença .

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.